Tribunal: CARF
Processo: 15374.984023/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.984023/2009-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.787 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/REC, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter
Despacho Decisório que não reconheceu o direito ao crédito pleiteado.
O Despacho Decisório de fls. 02 apreciou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de n. 30454.83831.100609.1.7.02-5225, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar saldo negativo de IRPJ (apuração do ano calendário 2006), no importe de
R$ 1.385.408,30. O DD homologou de forma parcial a compensação, por entender que o crédito
reconhecido seria insuficiente para compensar de forma integral os débitos apontados,
entendendo apenas como existente o saldo disponível de R$ 563.116,92.
De acordo com a Análise do Crédito (fls. 11/12), além da informação incorreta do
Saldo Negativo de IRPJ na DCOMP, não foi confirmada a estimativa compensada (Parcela de
composição do crédito informada no PER/DCOMP no 30454.83831), no valor total de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.984023/2009-36
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.984023/2009-36

1.877,33, o que restou confirmado pelo julgamento de Primeira Instancia, por ausência de
comprovação do direito ao crédito remanescente.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário as fls. 108-121, alegando
a liquidez e certeza de seu crédito crédito indicado na PER/DCOMP de no
19553.60517.291107.1.3.02- 2016, e que Despacho Decisório alocou, indevidamente, crédito de
titularidade da Recorrente, no valor valorado de R$ 103.206,72 (cento e três mil, duzentos e seis
reais e setenta e dois centavos), para fins de homologação das compensações declaradas por
meio da PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002, ensejando, dessa forma, a
homologação parcial da compensação declarada por meio do PER/DCOMP de no
19553.60517.291107.1.3.02-2016 por suposta insuficiência de crédito no importe de R$
100.033,16 e que se não fosse pelo equívoco cometido pelos sistemas da RFB haveria saldo
suficiente para que a Autoridade Fiscal promovesse a homologação integral do PER/DCOMP de
no 19553.60517.291107.1.3.02-2016.
Fundamentou que, caso seja necessário retorno dos autos à origem para retificação
das declarações de compensação, ou caso se entenda necessário esclarecimentos probatórios, que
o julgamento seja convertido em diligência.
Por fim, requereu a reforma integral do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto:
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
No caso, em questão, tem-se que o acórdão de origem reconheceu que o DD
homologou parcialmente a compensação no procedimento de investigação da certeza e liquidez
do crédito suplicado, tendo em vista a Informação incorreta do Saldo Negativo de IRPJ na
DCOMP no 30454.83831, uma vez que a interessada não informou o valor do IRPJ devido em
31/12/2006 (constante da DIPJ/2007), no valor de R$ 820.414,05, redutor do saldo negativo para
o montante de R$ 564.994,25, consoante DIPJ apresentada;
- Não confirmação da parcela de estimativa compensada em outra DCOMP, no
montante de R$ 1.877,33, o que resultou num saldo negativo disponível de R$ 563.116,92.
Quanto ao crédito de IRPJ (Estimativa) de Janeiro/2006, no valor de R$ 1.877,33
(DCOMP no 11291.57311), não houve homologação, tendo em vista a insuficiência do direito
creditório reconhecido no procedimento de validação eletrônica do crédito relativo a DCOMP no
27820.49168, dado que à época de sua emissão não possuía o direito creditório pleiteado os
atributos de certeza e liquidez.
Nessa situação, o Acórdão no 11-54.049, de 28/09/2016, que reconheceu a
totalidade do direito creditório pleiteado na DCOMP 27820.49168, sendo que, contudo, não foi
suficiente para extinção do devido.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.984023/2009-36

Entendeu que o valor devedor consolidado correspondente aos débitos
indevidamente compensados, e que, quanto à Receita Federal ter relacionado um débito objeto
de compensação do PER/DCOMP no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 (PER/DCOMP inicial
10548.22216.200907.1.3.02-0050) no valor de R$ 73.745,42, ano-calendário 2004, ao
PER/DCOMP 19553.60517.291107.1.3.02-2016, a alegação não encontraram amparo nos
sistemas da Receita Federal nem no detalhamento da compensação.
As DCOMPs vinculadas a do litígio são as DCOMPs
38095.99663.171007.1.3.02-0002 e 19553.60517.291107.1.3.02-2016, sendo que a DCOMP
38095.99663 refere-se ao débito de IRPJ de setembro de 2007, enquanto a DCOMP
19553.60517, refere-se à débito de outubro de 2007, débitos diferentes entre si e totalmente
divergentes do débito alegado pela manifestante, no valor de R$ 73.745,42, do ano-calendário
2004, inexistindo ainda a alegada compensação.
Por sua vez a Recorrente aponta em seu recurso que seria equivocada
homologação de compensação estranha ao presente processo administrativo, sendo que crédito
indicado no PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 não se refere ao saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano calendário de 2006, mas sim ao saldo negativo
de IRPJ por ela apurado no ano calendário de 2004, razão pela qual a compensação representada
pela PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 jamais poderia ter sido homologada
pela Autoridade Fiscal no bojo do presente processo administrativo de crédito;
Pontuou que crédito originário utilizado no PER/DCOMP de no
38095.99663.171007.1.3.02-0002 (R$ 73.745,42) nada mais é do que o saldo do crédito
remanescente da compensação representada pelo PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
10548.22216.200907.1.3.02-0050 (fls.46/53), ambas realizadas com crédito de saldo negativo do
IRPJ do ano calendário de 2004 e vinculadas entre si, porém, sem qualquer relação de vínculo
com o presente processo de crédito;
Assim por essas razões, que as compensações realizadas por meio do
PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 são estranhas ao presente processo
administrativo, que versa sobre análise de credito oriundo do saldo negativo do IRPJ do ano
calendário de 2006, e não do ano calendário de 2004, razão pela qual jamais poderiam ter sido
homologadas no bojo do presente feito, premissa desconsiderada pela turma julgadora do
acórdão recorrido;
Tendo sido, segundo a Recorrente restando comprovado que as compensações
realizadas por meio do PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 não guardam
qualquer relação direta com o direito creditório objeto do presente feito, é imperioso que estas
sejam integralmente desconsideradas como redutoras do crédito validado pela Autoridade Fiscal
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 30454.83831.100609.1.7.02-5225, de modo a
restituir à ela o saldo de crédito em valor correspondente e passível de compensação com a
integralidade dos débitos indicados no PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016;
A suficiência de comprovação pela alegação sobre a liquidez e certeza de seu
crédito indicado na PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02- 2016, teria restado
comprometida, vez que o Despacho Decisório alocou, indevidamente, crédito de titularidade da
Recorrente, no valor valorado de R$ 103.206,72 (cento e três mil, duzentos e seis reais e setenta
e dois centavos), para fins de homologação das compensações declaradas por meio da
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.984023/2009-36

PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002, ensejando, dessa forma, a homologação
parcial da compensação declarada por meio do PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02-
2016 por suposta insuficiência de crédito no importe de R$ 100.033,16 e que se não fosse pelo
equívoco cometido pelos sistemas da RFB haveria saldo suficiente para que a Autoridade Fiscal
promovesse a homologação integral do PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016.
Considerados os argumentos trazido em sede de Recurso Voluntário, verifico que
subsiste dúvida no que diz respeito a alegação de que houve alocação inadequada, por parte dos
sistemas da Receita Federal no que diz respeito a compensação do crédito objeto da
PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002 e qual seria a origem do crédito objeto de
sua homologação, se referente a saldo negativo do ano de 2004, ou se do ano de 2006, estranho a
questão aqui em discussão como apontado pelo contribuinte.
Principalmente porque como apontado pelo contribuinte, a compensação pleiteada
na PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016, dizia respeito a crédito de saldo
negativo do ano de 2004, só não homologado a sua integralidade, posto que conforme Despacho
Decisório atacado, parte desse crédito, embora reconhecido, já havia sido utilizado na
homologação da PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002, que por sua vez como
defende o contribuinte teria por objeto crédito oriundo do saldo negativo do IRPJ do ano
calendário de 2006, totalmente estranho a PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016.
Essa é justamente a dúvida da ser dirimida previamente ao julgamento.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 voto pela conversão do processo em Diligência, para que
autoridade fiscal promova a aferição sobre qual foi o crédito objeto da compensação da
PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002, trazida aos autos pela contribuinte às fls.
123, se crédito que efetivamente ela esta homologando provem de saldo negativo de 2006 ou de
2004, manisfestando-se especificamente se ele coincide com o crédito objeto da PER/DCOMP
de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016, ou não, deixando a faculdade para que a autoridade
fiscal preste demais esclarecimentos que julgar necessários ao bom deslinde da demanda.
Uma vez que a PER/DCOMP de no 19553.60517.291107.1.3.02-2016, conforme
telas do sistema alocou créditos referentes ao período de 2006, mas conforme cópia de
documento apresentada pelo contribuinte, os créditos objeto dela referiam-se a saldo negativo de
2004.
Da mesma maneira que a PER/DCOMP de no 38095.99663.171007.1.3.02-0002,
segundo telas dos sistemas se refere a crédito de saldo negativo diverso do apontado na cópia do
documento entregue pelo contribuinte às fls. 123, por isso, a necessidade do confronto dos
documentos apresentados pelo contribuinte e o contido nos registros dos sistemas da RFB.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.787 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.984023/2009-36

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital